Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-62.2017.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000166-62.2017.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDLEIA DE BRITO CALDAS

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES DE SOUZA

APELADO: DIONISIA SOARES DAS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA FRAGA PEDREIRA DE CARVALHO, LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, ERICLES MACEDO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. GENITORA QUESTIONA SENTENÇA QUE MANTÉM GUARDA COM A AVÓ PATERNAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DO AMBIENTE FAMILIAR ESTÁVEL E AFETUOSO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que deferiu a guarda definitiva do adolescente Israel Henrique de Brito das Neves à avó paterna. A recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou os elementos dos autos e os direitos da mãe biológica, requerendo a desconstituição do julgado e o retorno do menor ao seio materno. A controvérsia envolve a definição da guarda à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, diante de situação fática consolidada e do vínculo afetivo estabelecido com a avó.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda do adolescente deve permanecer com a avó paterna, considerada a realidade fática e os vínculos afetivos estabelecidos; (ii) estabelecer se a manutenção da guarda atende ao princípio do melhor interesse do menor, em detrimento do vínculo biológico com a genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/1988 e no art. 3º do ECA, deve orientar toda decisão judicial que envolva guarda de menor, exigindo análise da realidade concreta que melhor assegure o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo do infante.

O estudo social elaborado por profissional habilitada constatou que o menor reside com a avó paterna desde os vinte dias de vida e que essa mantém condições satisfatórias de cuidado, demonstrando vínculos afetivos sólidos, organização familiar e comprometimento com a educação e bem-estar do neto.

A prova técnica destacou que a genitora não mantém relação próxima com o menor, havendo relatos de negligência e ausência de vínculo afetivo, o que compromete sua aptidão atual para exercer a guarda.

O próprio adolescente, com 16 anos, declarou não possuir relação com a mãe, não saber seu paradeiro e manifestar claramente o desejo de permanecer sob os cuidados da avó, o que deve ser considerado, tendo em vista sua maturidade e discernimento.

A jurisprudência reconhece que a guarda deve priorizar a estabilidade emocional e afetiva da criança ou adolescente, especialmente quando já consolidado o vínculo com o guardião de fato, como no caso da avó que é tratada como mãe pelo menor.

A afetividade é vetor interpretativo do conceito contemporâneo de família e justifica a prevalência de relações socioafetivas sobre vínculos meramente biológicos quando estas melhor atendem ao interesse da criança.

A ruptura abrupta da convivência familiar estável, sem demonstração de risco ou prejuízo à formação do menor, pode ocasionar danos emocionais significativos, devendo ser evitada quando não houver razões jurídicas que a justifiquem.

O direito de visitas da genitora permanece assegurado, mediante acordo com a guardiã, de forma a preservar o contato com a mãe e evitar novos desgastes à estrutura emocional do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A guarda de menor deve ser fixada conforme o princípio do melhor interesse da criança, considerando vínculos afetivos, estabilidade e condições concretas de cuidado, e não apenas a filiação biológica.

A avó que exerce, há anos, a guarda fática de adolescente, com dedicação, afeto e responsabilidade, revela aptidão para a guarda definitiva, especialmente quando inexistem vínculos significativos com a genitora.

A manifestação do adolescente quanto à sua vontade e vínculo emocional com a guardiã deve ser considerada, sobretudo quando coincide com os demais elementos probatórios dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3º; CC, art. 1.584, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5003816-58.2019.8.13.0079, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 15.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002575-07.2022.8.26.0288, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 30.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº
8000166-62.2017.8.05.0234
, da Comarca de São Félix, em que figuram como Apelante
EDLEIA DE BRITO CALDAS
e como Apelada
DIONISIA SOARES DAS NEVES.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA